Tribunal: CARF
Processo: 11080.002511/00-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002511/00-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.021 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer do recurso voluntário quando extemporâneo. Não
atendimento ao prazo de 30 dias previsto no Art. 33 do Decreto n o
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se o presente de recurso voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, a fim de reformar o r. decisum da 1a Turma da DRJ/STM que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada para o período correspondente ao 1o Trimestre de
2000.
Para recapitular de forma resumida os trâmites do recurso administrativo da
Recorrente até a sua chegada nesta Instância, peço venia para transcrever o relatório pelo
SEORT/DRFPOA (fl. 306/307 dos autos):
Sra. Chefe, Destaco principais fatos ocorridos nos autos:
1. informação fiscal referente 6 solicitação de ressarcimento de IPI, 1°T/2000, glosando
a integralidade do valor pleiteado no valor de R$ 36.880,68, fls. 130/131;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002511/00-86
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.021 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002511/00-86

2. despacho decisório indeferindo ressarcimento pleiteado, fl. 132;
3. manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, fls. 137/150;
4. transferência do processo em virtude da Portaria SRF n° 81, de 16 de janeiro de 2006,
à DRJ/Santa Maria/RS, fl. 157;
5. Acórdão n° 18-6.359, da DRJ/STM/RS, o qual não tomou conhecimento da
impugnação, declarando a definitividade do Despacho decisório referente aos autos, fls.
158/160;
6. recurso voluntário apresentado pelo contribuinte ao Segundo Conselho de
Contribuintes, fls. 165/198;
7. despacho DRF/POA, negando seguimento ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte e declarando a definitividade do Despacho Decisório, fl. 204;
8. decisão liminar em mandado de segurança determinando o recebimento e
encaminhamento do recurso voluntário ao órgão recursal cabível, suspendendo a
exigibilidade dos créditos tributários respectivos, fl. 211, 212/214;
9. Acórdão n° 203-12.565, da 3a Camara, do Segundo Conselho de Contribuintes,
anulando Acórdão n° 18-6.359, da DRJ/STM/RS, fls. 221/226;
10. Produção do Acórdão 18-9.104, da DRJ/STM/RS, indeferindo a solicitação do
contribuinte, declarando novamente na esfera administrativa a definitividade do
Despacho Decisório DRF/POA, fls. 234/239;
11. nova interposição de recurso voluntário pelo contribuinte, fls. 246/256;
12. produção de novo despacho DRF/POA, dando ciência da definitividade da decisão
na esfera administrativa e prazo de (10) dez dias para pagamento dos débitos, sob pena
de inscrição em DAU, fl. 274;
13. despacho de encaminhamento para inscrição datado de 02 de outubro de 2008, fl.
283;
14. inscrição em DAU datada de 06 de outubro de 2008, fl. 285;
15. despacho PGFN informando a reabertura da discussão administrativa, fl. 301;
MF/SRRF/DRF-POA/RS SEORT/RESTITUlgio Em 04 /O [,,20 eth Mendes da Cunha
AFRF 10565 Del.Comp.Port.DRF/P0A n° 105/07 DOU 30/07/2007 Assim, ante o
exposto e considerando despacho PGFN de fl. 301, s.m.j, sugiro encaminhamento dos
autos ao Conselho de Contribuintes para prosseguimento.
Pois bem, aqui o que se pretende é analisar o recurso voluntário da Recorrente
interposto após a decisão no 18-9.104 pela DRJ/STM, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2000
a
31/03/2000
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO. FALTA DE CONTESTAÇÃO.
DEFINITIVIDADE Torna-se definitivo, na esfera administrativa, o despacho decisório
que não foi expressamente contestado.
Solicitação Indeferida
Intimada em 18/07/2008, a Recorrente cuidou de interpor recurso administrativo
voluntário arguindo, em tese: (i) preliminar de nulidade da decisão recorrida, porque proferida
por órgão incompetente (com base na decisão no MS no 2007.71.00.010245-2 da JFRS); (ii)
nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação (análise/manifestação dos fatos e
direitos apresentados pela Recorrente); (iii) prescrição da cobrança do crédito tributário; (iv)
insubsistência da ação de cobrança de ressarcimento de IPI que não se concretizou; e, (v) da
existência de arrolamento de bens realizado pela fiscalização por ocasião dos processos nos
11090.000513/99-25 e 11090.004458/2001-09.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.021 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002511/00-86

É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
De plano observo que o presente recurso voluntário não preenche todos os
requisitos necessários para o seu conhecimento e processamento, dado que intempestivo, como
será demonstrado.
Dispõe o Art. 33 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
In casu, a Recorrente foi intimada do acórdão recorrido por meio de AR em
18/07/2008 (fl. 245). Segundo o dispositivo supra transcrito, o marco inicial para a contagem do
prazo de 30 (trinta) dias se deu em 21/07/2008 (segunda-feira), ou seja, no primeiro dia útil ao da
intimação via AR.
Por essa razão, o prazo de 30 (trinta) dias venceu em 19/08/2008 (terça-feira).
A Recorrente, por sua vez, protocolou a sua peça recursal apenas aos dias
25/08/2008 (fl. 246 e seguintes) e, diante disso o presente recurso administrativo voluntário está
nitidamente intempestivo.
Nesse contexto, não preenchidos os pressupostos processuais necessários para o
processamento do presente expediente pela Recorrente, não se conhece do presente recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital